Tribunal: TJDFT
Processo: 0702974-21.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE:EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0702974-21.2019.8.07.0005 EMBARGANTE: JOSENICE FRANCISCA DO NASCIMENTO GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EMBARGADO: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos pela recorrida JOSENICE FRANCISCA DO NASCIMENTO contra decisão desta Presidência que admitiu o recurso especial interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES. Sustenta, em síntese, que a decisão é contraditória, ao argumento de que o apelo especial interposto pelo GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA nos autos da imissão de posse (processo no 0700380-34.2019.8.07.0005) teria sido inadmitido o apelo especial. Pugna, por fim, que o apontado vício seja suprido. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “O agravo em recurso especial é o único recurso cabível contra decisão que inadmite recurso especial.” (AgInt no AREsp 1729570/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 3/9/2021). Nesse mesmo sentido: EDcl no AgInt no AREsp 1941190/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 24/3/2022. II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017